Tribunal: TJBA
Processo: 8009874-81.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão julgador: FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-07
Data de publicação: 2025-11-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

12 AN

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8009874-81.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: ERICA SILVA DOS SANTOS

Advogado(s)
:
ANISIO ARAUJO NETO

AGRAVADO: BANCO PAN S.A.

Advogado(s)
:

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. DECLINAÇÃO DE OFÍCIO DA COMPETÊNCIA. FORO DE ELEIÇÃO DO CONSUMIDOR. ESCOLHA ARBITRÁRIA. INADMISSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE VÍNCULO COM O DOMICÍLIO DA AGRAVANTE, DA SEDE DO BANCO, OU DO LOCAL DA CELEBRAÇÃO E CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO. IMPROVIMENTO.

A regra processual do CDC, art. 101, inciso I, faculta ao consumidor ajuizar a ação em seu domicílio, visando facilitar a defesa de seus direitos em juízo.

Tal prerrogativa, no entanto, não autoriza a escolha aleatória de foro, sem qualquer vinculação com o domicílio do autor, a sede da empresa ré ou o local de celebração do contrato.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ) tem se consolidado no sentido de que a propositura da ação em juízo que não guarda relação com a lide configura prática abusiva, que permite a declinação de competência de ofício.

No caso em exame, a agravante ajuizou a ação revisional em Salvador, capital do Estado da Bahia, embora resida em Cruz das Almas e o contrato tenha sido celebrado nesta última cidade, o que afasta a incidência da regra protetiva do CDC.

A decisão de primeiro grau que declinou a competência para o juízo do domicílio da agravante, agiu em conformidade com o entendimento majoritário, garantindo a paridade de armas processuais e evitando o desvirtuamento da norma consumerista.

Agravo de instrumento conhecido e improvido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8009874-81.2025.8.05.0000
, em que figuram como agravante ERICA SILVA DOS SANTOS e como agravada BANCO PAN S.A..

ACORDAM
os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, à unanimidade,
em CONHECER e DAR PROVIMENTO ao presente recurso
, nos termos do voto do eminente relator.

Salvador/BA, 25 de setembro de 2025.

FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO

J
uiz Convocado - Substituto de 2º Grau

TITULARIDADE EM PROVIMENTO 19

Relator